Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723496-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SALVADOR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SALVADOR PEREIRA DA SILVA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo embargante (ID 44219275). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator